Tribunal: TJDFT
Processo: 0713135-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0713135-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO GOMES AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, arguida nas contrarrazões (Id. 17881132). Brasília, 25 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora